Tribunal: STF
Processo: RE 1342676
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA  Nº 810. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ  PARCIAL PROVIMENTO. 
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Maria Elisa Rodrigues Martinelli e outro(a/s).
    Defendem que a decisão recorrida foi contrária ao julgamento da repercussão geral do RE 870.947 (Tema nº 810). 
    Em juízo de retratação, a Corte de origem manteve o acórdão recorrido ao entendimento de que é válida a utilização da TR para fins de correção monetária, porquanto “muito embora a Suprema Corte, ao concluir o julgamento do RE n. 870.947, em 20/9/2017, em sede de repercussão geral, tenha declarado inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) - pendente a modulação dos seus efeitos -, ainda assim há de ser respeitada a coisa julgada', consoante ementa abaixo transcrita:
“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. MAJORAÇÃO RECURSAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. -Não será possível corrigir os valores atrasados segundo a aplicação da Resolução n. 267/2013 do e. CJF, que prevê o INPC como critério de atualização monetária, por ter o decisum  elegido outro indexador (TR). - A liquidação deverá se ater, sempre, aos termos e limites estabelecidos na r. sentença e no v. acórdão. Mesmo que as partes tivessem assentido com a liquidação, não estaria o Juiz obrigado a acolhê-la, nos termos em que apresentada, se em desacordo com a coisa julgada, a fim de impedir ‘que a execução ultrapasse os limites da pretensão a executar’ (RTFR 162/37). Veja-se também: RT 160/138; STJ-RF 315/132. - Nessa esteira, muito embora a Suprema Corte, ao concluir o julgamento do RE n. 870.947, em 20/9/2017, em sede de repercussão geral, com julgamento final de modulação dos seus efeitos ainda pendente, tenha declarado inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), ainda assim há de ser respeitada a coisa julgada. - Isso porque a referida decisão do STF é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda e, portanto, não há se cogitar em inexigibilidade da obrigação decorrente de coisa julgada inconstitucional/relativização da coisa julgada, haja vista o disposto no artigo 535, §§ 5º ao 8º, do CPC/2015. - Com isso, de rigor manter a sucumbência recíproca determinada na r. sentença recorrida, mas, por ter ela fixado o seu percentual, fica a parte do embargado majorada para 12%, com incidência no excedente por ele pretendido, em razão da majoração recursal prevista no CPC/2015 (art. 85, §§ 1º e 11º). Todavia, fica suspensa a exigibilidade, na forma do que dispõe o art. 98, §3º, do Diploma Processual Civil de 2015. - Manutenção do quantum devido, conforme cálculo da contadoria do juízo. - Apelação do embargado conhecida e desprovida, ficando prejudicado o seu pedido subsidiário.”
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão os recorrentes.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral, no qual assentada a tese de que: 
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    O acórdão está assim ementado:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 870947, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20.9.2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17.11.2017 PUBLIC 20.11.2017).
    Ao julgamento dos embargos de declaração opostos, esta Suprema Corte, por maioria, rejeitou os declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, no qual consignado que Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma (RE 870947 ED, Relator(a): Luiz Fux, Redator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020).
    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
“Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, nos moldes em que decidido no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Mérito, DJe 20.11.2017, reformar o acórdão recorrido e afastar a incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, como critério de correção monetária. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora